Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir se há a ocorrência da conexão imprópria, nos termos do artigo 55, §3o, do CPC, entre ação de cumprimento de sentença de alimentos e ação de exoneração de alimentos.
2. Quanto à ação de exoneração de alimentos, a regra de competência incidente ao caso é a competência territorial, porquanto, uma vez identificado que o alimentado possui dezoito anos, o preceito contido artigo 147, I e II, do ECA, deixa de incidir ao caso em razão do afastamento da regra especial de competência. Se o critério de definição da competência é o territorial, de natureza relativa, não se admite o declínio da competência de ofício (Súmula n. 33 do STJ).
3. Ante a inexistência de identidade entre os pedidos ou as causas de pedir, ou, ainda, risco de prolação de decisões conflitantes, forçoso reconhecer a impossibilidade de julgamento das ações no mesmo juízo, sob o fundamento de conexão imprópria, porquanto inexistem elementos que a justifiquem.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.